Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713401-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O mandado de segurança possui como escopo a inexigibilidade do DIFAL/ICMS no ano de 2022. Ainda, a agravante sustenta que se não é dado ao Estado de destino cobrar o DIFAL (principal), também não lhe é dado cobrar o Adicional do FECP (acessório). Portanto, quanto ao adicional do FECP, a recorrente apresenta a tese de que deve seguir a sorte do principal (DIFAL). Todavia, consoante explicitado na decisão de ID 35565426, houve o deferimento de suspensão de segurança no Processo no 0706978-14.2022.8.07.0000, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Assim, não é possível afastar a incidência do DIFAL/ICMS antes do trânsito em julgado da sentença a ser prolatada no mandado de segurança de origem; de modo que, na linha argumentativa da agravante, não há interesse recursal, porquanto, ainda que fosse acolhida a tese de que o Adicional do FECP (acessório) deve seguir a sorte do DIFAL (principal), provavelmente não seria possível impor, antecipadamente, o imediato afastamento do Adicional do FECP no corrente ano, em razão da suspensão de segurança. Ante o exposto, concedo o prazo de 10 dias para que a agravante se manifeste sobre a inexistência de interesse recursal e eventual inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator